Tribunal: TJDFT
Processo: 0739414-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0739414-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO RODRIGUES AGRAVADO: JANAILTON DOS SANTOS ALENCAR D E S P A C H O Considerando que o pedido de reconsideração não causa a suspensão ou interrupção do prazo para interposição do agravo de instrumento, faculto ao agravante justificar a tempestividade do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, tendo em vista que a decisão que determinou a penhora foi proferida no dia 17.10.23. Brasília, DF, em 19 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator